Tribunal: STF
Processo: RE 290652
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- No caso, até o sétimo mês após a entrada em vigor da
Constituição de 1988, a pretensão do recorrente já foi atendida pelo
trânsito em julgado do provimento dado ao recurso especial pelo
S.T.J., tendo ficado, assim, prejudicado nessa parte o recurso
extraordinário. Segue-se o período que vai do sétimo mês depois da
promulgação da Carta Magna até a implantação do plano de custeio e
benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da Lei 8.213/91, no
qual a correção dos benefícios com base no salário mínimo decorre da
aplicação do artigo 58 do ADCT.  A partir, porém, da vigência da
referida Lei, esse critério de correção vinculada ao salário mínimo
ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo 201 da
Constituição e no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.